Tribunal: TJDFT
Processo: 0752712-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752712-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MICRO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP, JONI CORREA DA COSTA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por MICRO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA – EPP e JONI CORREA DA COSTA em face do Juízo da 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE TAGUATINGA, colimando a concessão da segurança de modo da declarar “nula a decisão de ID 77470644, por violar o Estatuto do Idoso, o direito à intervenção do Ministério Público em favor do idoso no caso de violação ao direito indisponível de moradia, tendo em vista se tratar de imóvel impenhorável destinado à moradia do idoso e ainda o princípio do contraditório e ampla defesa, previsto na Constituição Federal.” (ID 26265255) Os impetrantes postulam ainda a concessão do benefício da gratuidade de justiça em prol deles. Nesse cenário, tendo em conta o dever de consulta e esclarecimento, e ainda os ditames emanados do princípio da não surpresa (CPC, art. 9o), determino, no prazo razoável de até 15 (quinze) dias, que: a) os impetrantes comprovem robustamente [v.g.: declarações de imposto de renda, declarações de balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, estes referentes aos últimos 2 (dois) anos; contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes; alterações no contrato de trabalho; etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postularem em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça, sob pena de sua inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar no indeferimento do pedido em comento. b) esclareçam o cabimento e a utilidade da via escolhida, especialmente em cotejo com os parâmetros de excepcionalidade fixados no hegemônico entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça – vide: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial. 2. A jurisprudência pátria adota o entendimento de que o writ contra ato judicial é cabível somente quando inexistir possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Diante da ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato coator, o que se soma à possibilidade de recurso próprio para a devolução da matéria questionada, a conclusão de inadmissibilidade do mandado de segurança não reclama alteração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1301951, 07373597320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – para a relativização, no caso vertente, do cabimento do mandado de segurança contra decisões judiciais, facultando-lhes requererem, na oportunidade, o que entender de direito. Advirta-se, também, que sua inércia poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão mandamental, com a consequente extinção do processo, sem a resolução do mérito, de acordo com a legislação de regência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator